Tribunal: TJPA
Processo: 0015243-17.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015243-17.2019.8.14.0401

APELANTE: ANDREI MATEUS RIBEIRO MOURA, RAIANY DA SILVA BRITO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO DE ROUBO CONSUMADO. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO DE UM DOS APELANTES PARCIALMENTE PROVIDO E NÃO PROVIDO O OUTRO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que condenou os apelantes pela prática de roubo majorado, à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa. As defesas pleiteiam: (i) o reconhecimento do roubo tentado e redução da pena-base ao mínimo legal, por um recorrente; (ii) absolvição ou desclassificação para tentativa de furto, pelo outro. O Ministério Público pugna pelo parcial provimento de um recurso e pelo improvimento do outro. A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se no mesmo sentido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há suficiência probatória para condenação; (b) saber se é possível reconhecer a modalidade tentada do roubo; (iii) saber se é cabível a desclassificação para furto tentado; (iv) verificar a necessidade de readequação da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As autorias delitivas foram comprovadas por meio dos termos de apreensão e de entrega da
res furtiva
, bem como pela prova oral colhida em juízo, que conta com os relatos convergentes das vítimas, testemunhas e de um dos réus, que aponta a partição da apelante no crime, cuja versão de não envolvimento do crime restou isolada nos autos.

4. Não há como reconhecer a modalidade tentada ao roubo, e muito menos a desclassificação para tentativa de furto, diante da comprovação de que houve a inversão da posse do celular de uma das vítimas, ainda que por breve momento, mediante violência e grave ameaça, hipótese em que se configura o roubo consumado, conforme dispõe o Tema Repetitivo nº 916 do c. STJ.

5. As penas-bases foram exasperadas por idêntico fundamento genérico empregado no vetor dos motivos do crime, que dispunha que “
nada justifica a prática delitiva”, afrontando
a Súmula 17 deste e. Tribunal de Justiça.

6. Mesmo com a redução da pena-base, as reprimendas finais permanecem inalteradas, ante a impossibilidade de se atenuar as penas intermediárias a patamares aquém do mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação de Andrei Mateus Ribeiro Moura parcialmente provida para readequar a dosimetria da pena. Recurso de Raiany da Silva Brito não provido, com readequação de ofício da dosimetria da pena.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §2º, "b", 59, 68 e 157, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 158; STJ, Tema Repetitivo nº 916; STJ, AgRg no HC nº 672359/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22/06/2021; STJ, AgRg no HC nº 849435/SC, 5ª Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04/03/2024; TJPA, Súmula nº 17; JPA, Apelação Penal nº 0061429-96.2015.8.14.0059, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, j. 23/04/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em dar parcial provimento ao recurso de Andrei Mateus Ribeiro Moura para reformular a dosimetria da sua pena, e negar provimento ao de Raiany da Silva Brito, mas de ofício também readequar a dosagem de sua reprimenda, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Juiz Convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas por Andrei Mateus Ribeiro Moura e Raiany da Silva Brito, irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que os condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, à sanção de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa (cf. ID’s 8228966 e 8228967).

Nas razões recursais, a defesa de
Andrei Mateus Ribeiro Moura
requer: (a) o reconhecimento do roubo tentado; (b) a redução da pena-base ao mínimo legal
(cf. ID’s 8228970 /

8228972). A defesa de Raiany da Silva Brito pleiteia: (a) a absolvição da apelante; (b) a desclassificação para tentativa de furto.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo parcial provimento da apelação de Andrei (cf. página 1 do ID 8228973 / página 6 do ID 8228974) e pelo improvimento do recurso de Raiany (cf. ID’s 13997511).

A d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, se manifesta no mesmo sentido do Ministério Público que atua na primeira instância

(cf. ID 14537669).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

As apelações são adequadas e tempestivas, havendo interesse e legitimidade das partes para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos recursos.

No mérito,
a defesa de
Andrei Mateus Ribeiro Moura
requer o reconhecimento do roubo tentado e a redução da pena-base ao mínimo legal
. Já a defesa de Raiany da Silva Brito pugna por sua a absolvição e subsidiariamente pela desclassificação para tentativa de furto.

Pois bem.

Iniciando pela análise pretensão absolutória de Raiany, não há como lhe conferir razão. Vejamos.

Ao compulsar os autos, constato que Raiany e Andrei foram presos no momento dos fatos, estando ainda em posse do celular de uma das vítimas, conforme dá conta o termo de exibição e apreensão de objeto presente na página 1 do ID 8228872, sendo a
res
devolvida à vítima (auto de entrega presente na página 2 do ID 8228872). Convém ressaltar que esse termo goza de presunção
juris tantum
de veracidade e é considerado prova irrepetível, espécie expressamente excepcionada pela regra do artigo 155 do CPP.

Ademais, a prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é mais que suficiente para a formação de juízo positivo sobre a autoria do apelante o crime de roubo majorado. Para demonstrar, colacionarei a síntese das narrativas constantes na r. sentença.

Vejamos.

As vítimas, Malu Tuany Correa Guimarães (ID’s 8228934 / 8228938) e Ivo Belo Sabino (ID’s 8228939 / 8228940), foram ouvidas em juízo, prestando depoimentos firmes e harmônicos quanto à autoria delitiva atribuída aos apelantes.

De seus depoimentos, extrai-se que estavam em sua venda de salgados quando foram abordados pela dupla que chegou em uma motocicleta. Raiany simulou estar armada e subtraiu o celular de Malu, além de exigir o telefone de Ivo. Ao perceberem que os assaltantes não portavam armas, Malu avançou contra a ré, enquanto Ivo entrou em confronto físico com o apelante.

Nesse momento, um vizinho das vítimas, que é policial, presenciou a situação e interveio, prendendo os réus em flagrante. Malu relatou que Raiany chegou a golpear Ivo com o capacete. Viatura da polícia militar chegou durante o ocorrido e conduziu a dupla à delegacia.

Raimundo Saraiva da Paixão Junior (ID 8228915 / 8228918) um dos policiais militares responsáveis por conduzir os réus à delegacia, se mostrou seguro e imparcial e corroborou de forma substancial os relatos das vítimas, afirmando, inclusive, a
res
ainda estava em poder de Raiany quando foi presa.

Destaco que merece crédito o depoimento policial, pois tem fé pública, sendo certo que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Nesse sentido, já decidiu esta e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. (...) (TJ-PA - APR: 00614299620158140059 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 23/04/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 25/04/2019).

Na mesma linha é a jurisprudência do c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. (...). DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO. MEIO DE PROVA IDÔNEO. (...) segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova (...) (STJ - AgRg no HC: 672359 SP 2021/0175979-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2021).

Ademais, a Corte Cidadã assentou que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial relevância e deve preponderar, especialmente quando descreve com firmeza a cena criminosa e é corroborada por outros elementos do processo, como no presente caso. Nesse sentido, destaco:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. (...) (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024).

Não bastasse isso, o réu Andrei confessou integralmente o delito, relatando a cena criminosa conforme descrita pelas vítimas, confirmando, inclusive, que Raiany foi a primeira a descer da motocicleta para iniciar a abordagem ao casal (ID’s 8228947 / 8228952).

Nesse contexto, verifico que a versão apresentada por Raiany de que somente Andrei teria praticado o crime e que ela não teria qualquer envolvimento (cf. ID’s 8228941 / 8228946), encontra-se isolada nos autos.

A verdade é que a
s provas reunidas no processo possuem concatenação lógica robusta e demonstram a autoria da dupla no roubo perpetrado contra as vítimas. Desse modo, a alegação da defesa de Raiany em sentido contrário denota mero inconformismo.

Tampouco é possível reconhecer a tentativa de roubo pleiteada pela defesa de Andrei, e muito menos a tentativa de furto alegada pela defesa de Raiany, diante da comprovação de que houve a inversão da posse do celular de uma das vítimas, ainda que por breve momento, mediante violência e grave ameaça. Nessa hipótese, configura-se o roubo consumado, conforme dispõe o Tema Repetitivo nº 916 do c. STJ:

Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Por fim, quanto ao pedido de redução da pena-base ao mínimo legal constante no apelo de Andrei, entendo que assiste razão à defesa, pois a pena foi exasperada com base em valoração negativa inidônea do vetor dos motivos do crime. O fundamento apresentado, de que “nada justifica a prática delitiva”, afronta a Súmula 17 deste e. Tribunal de Justiça, devendo ser neutralizado.

De igual forma, reduzo a pena-base de Raiany ao mínimo legal, ainda que não tenha havido pedido expresso nesse sentido, valendo-me do efeito translativo da apelação, considerando que o mesmo fundamento genérico foi utilizado na primeira fase da dosimetria de sua pena.

Assim, tendo em vista os reparos promovidos, realizarei a nova dosimetria das penas dos apelantes, atento aos ditames do artigo 68 do Código Penal, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59 do mesmo estatuto repressivo.

Adianto, porém, que não haverá impacto nas reprimendas finais, tendo em vista que as penas intermediárias não podem ser reduzidas a patamares abaixo do mínimo legal. Senão vejamos.

(A) DA DOSIMETRIA DA PENA DE ANDREI MATEUS RIBEIRO MOURA

Na primeira fase, são neutros todos os vetores. Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. Dessa forma, por força da Súmula 231 e do Tema Repetitivo nº 190 do c. STJ, bem como do tema de Repercussão Geral nº 158 do Excelso STF, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da basilar paradigma.

Na terceira fase, não há minorantes a considerar. Presente a majorante do concurso de pessoas. Assim, aumento a pena provisória de referência em 1/3 (um terço), para torná-la definitiva no patamar de 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto (cf. artigo 33, §2º, “b”, do CP).

Quanto à pena de multa, a reprimenda acima demandaria proporcionalmente o pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa, o que superaria aquela estabelecida pelo d. Juízo
a quo
, ferindo, por conseguinte, o princípio do
non reformatio in pejus
. Por esse motivo, torno definitiva a multa no mesmo patamar calculado em sentença: 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do CP.

(B) DA DOSIMETRIA DA PENA DE RAIANY DA SILVA BRITO

Na primeira fase, são neutros todos os vetores. Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa. Dessa forma, por força da Súmula 231 e do Tema Repetitivo nº 190 do c. STJ, bem como do tema de Repercussão Geral nº 158 do Excelso STF, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da basilar paradigma.

Na terceira fase, não há minorantes a considerar. Presente a majorante do concurso de pessoas. Assim, aumento a pena provisória de referência em 1/3 (um terço), para torná-la definitiva no patamar de 5 (cinco) anos, 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime semiaberto (cf. artigo 33, §2º, “b”, do CP).

Quanto à pena de multa, a reprimenda acima demandaria proporcionalmente o pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa, o que superaria aquela estabelecida pelo d. Juízo
a quo
, ferindo, por conseguinte, o princípio do
non reformatio in pejus
. Por esse motivo, torno definitiva a multa no mesmo patamar calculado em sentença: 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do CP.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, dou parcial provimento ao recurso de Andrei Mateus Ribeiro Moura para reformular a dosimetria da sua reprimenda, e nego provimento ao de Raiany da Silva Brito, mas, de ofício, readéquo também a dosagem da sua pena.

É o voto.

Belém, 07/03/2025